Tribunal: TJDFT
Processo: 0734399-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734399-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO TEIXEIRA ARAUJO AGRAVADO: MONICA ARAUJO SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de urgência, interposto por ADRIANO TEIXEIRA ARAÚJO contra a decisão de ID n.o 205430166 PJe-1, proferida nos autos da ação de Execução n.o 0714662-71.219.8.07.0007, que tramita no Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Preparo regular (ID n.o 63034104). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador